Tribunal: TJSP
Processo: 0001281-46.2016.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Apelação – Posse de munições e de arma de fogo de uso permitido – Não apreensão das armas aptas a utilizarem as munições – Ausência de potencialidade lesiva da conduta – Arma de fogo cujo respectivo registro existia, estando apenas expirado – Mero ilícito administrativo – Comportamentos atípicos – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001281-46.2016.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante JULIO
CESAR GUIMARÃES MENDONÇA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao apelo para
absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da
acusação que se lhe fez. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0001281-46.2016.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis 1a Vara
Apelante: Julio Cesar Guimarães Mendonça Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18.173
Apelação Posse de munições e de arma de fogo de uso
permitido Não apreensão das armas aptas a utilizarem as
munições Ausência de potencialidade lesiva da conduta
Arma de fogo cujo respectivo registro existia, estando
apenas
expirado

Mero
ilícito
administrativo

Comportamentos atípicos Recurso a que se dá provimento.
JULIO
CESAR
GUIMARÃES
MENDONÇA JUNIOR foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara da Comarca de Miguelópolis, por infração ao art. 12, caput, da Lei
no 10.826/03, ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção em regime
aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por uma multa, no valor de 10 (dez) salários
mínimos (fls. 271/278).

Apela a Defesa pleiteando a absolvição
por atipicidade da conduta (fls. 296/309).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
315/318), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
328/334).
É o relatório.
Conforme a denúncia, no dia 12 de
setembro de 2016, por volta das 06h., na Rua Trajano Rezende de
Oliveira, 460, na cidade e Comarca de Miguelópolis, o réu possuía, em
sua residência e em desacordo com determinação legal, uma pistola
“Glock”,
calibre
.380
ACP,
com
dois
carregadores
lineares
sobressalentes, cinquenta cartuchos calibre .380, treze cartuchos calibre
.22, cinco cartuchos calibre .25 e dois cartuchos calibre .36, todos aptos
à realização de disparos (fls. 07/09).
Narra a exordial que policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compareceram à residência do réu a fim de dar cumprimento a mandado
de busca e apreensão, lá encontrando o armamento mencionado. Foi
constatado que embora o acusado possuísse registro da mencionada
pistola e sua respectiva munição, este estava vencido desde 03 de
setembro de 2016. Contudo, não foi apresentada autorização em relação
às munições apreendidas.
Assim sendo, a absolvição é medida de
rigor, tendo em vista a atipicidade da conduta, senão vejamos.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 17/20), do auto de exibição e
apreensão (fls. 21/24), do laudo pericial da arma e das munições (fls.
145/148) e da prova oral coligida.
A autoria é inconteste.
Em juízo, os policiais militares Weslen
Rodrigo de Souza e Willian Silva de Paula, em confirmação aos seus
depoimentos extrajudiciais, narraram terem comparecido à residência do
acusado a fim de dar cumprimento a mandado judicial, tendo o próprio
réu revelado a posse da pistola “Glock”, em seu criado-mudo. Em
seguida, também encontraram munições de calibres diversos, que o
acusado disse pertencerem a armas que ele já havia vendido (cf. mídia
audiovisual).
Por sua vez, o instrutor de tiro Juliano M.
Silva alegou ter feito a prova de tiro do acusado, o qual foi aprovado por
duas vezes, possuindo autorização relativa à pistola “Glock” apreendida
nos autos e a uma arma calibre 12. Quanto às demais munições
apreendidas, o depoente alega que se tratam de cartuchos cujas armas
não mais são fabricadas e que os cartuchos de calibre .22 são utilizados
em competições de tiro, nas quais o próprio estabelecimento responsável
pelo torneio fornece aos competidores a munição para uso no local,
ainda que eles não possuam a respectiva arma. Afirmou, ainda, que o réu
participa de competições de tiro oficiais (cf. mídia audiovisual).
Por fim, o acusado confessou que a arma
e as munições apreendidas lhe pertencem. Alegou que os cartuchos de
calibre .22 eram excedentes de uma competição de tiro, ao passo que as
munições .36 e .25 pertenciam a armas que possuía em sua fazenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo guardado os cartuchos por se tratarem de bens antigos e que
pertenciam ao seu avô. Afirmou, ainda, ter se submetido a procedimento
longo e rigoroso para obter autorização para possuir sua arma de fogo
(cf. mídia audiovisual).
Visto isto, a totalidade dos elementos
probatórios demonstra que o apelante, por um lado, possuía
determinadas munições cujas respectivas armas não foram encontradas e
cuja obtenção, vale dizer, foi plausivelmente justificada; por outro lado,
possuía arma de fogo para a qual tinha autorização, contudo, o registro
havia expirado há alguns dias.
Sendo assim, em primeiro lugar, a mera
conduta de possuir munições, sem que se constate a existência de arma
adequada à sua utilização, não apresenta potencialidade lesiva ao bem
jurídico tutelado pela norma, qual seja: a incolumidade pública.
Neste sentido, o entendimento já esboçado
pelo E. Superior Tribunal Justiça:
1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito da
Sexta Turma, para se ter por configurada a tipicidade material
do porte ilegal de arma de fogo, necessária a comprovação da
eficiência do instrumento, isto é, a sua potencialidade lesiva.
2. No caso, a arma de fogo, apreendida e submetida à perícia,
era inapta à produção de disparos.
3. Em relação às munições de uso restrito, conquanto
aprovadas no teste de eficiência, não ofereceram perigo
concreto de lesão, já que a arma de fogo apreendida, além de
ineficiente, era de calibre distinto.
4. Se este órgão fracionário tem proclamado que a conduta de
quem porta arma de fogo desmuniciada é atípica, quanto mais
a de quem leva consigo munição sem arma adequada ao
alcance.
5. Ordem concedida. (g.n.)
(HC 118773/RS Ministro Og Fernandes, T6 Sexta Turma,
publicação DJE 18/06/2012)
Insta salientar que não se ignora a
existência dos chamados crimes de perigo abstrato ou mera conduta,
todavia, em tais casos, a conduta apurada deve ser ao menos
potencialmente lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal, de
modo que o comportamento absolutamente inócuo, como no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
munição apreendida desacompanhada de arma de fogo que pudesse
deflagrá-la, não permite a imputação do crime ao réu.
O então Ministro do Supremo Tribunal
Federal Cezar Peluso, em julgamento de habeas corpus que só não
chegou a termo porque julgada extinta a punibilidade do paciente na
instância inferior, expôs seu abalizado entendimento sobre o tema,
reproduzido no Informativo 583:
A Turma retomou julgamento de habeas corpus em que se
pretende, por ausência de potencialidade lesiva ao bem
juridicamente protegido, o trancamento de ação penal
instaurada contra denunciado pela suposta prática do crime de
porte de munição sem autorização legal (Lei 10.826/2003, art.
14), sob o argumento de que o princípio da intervenção
mínima no Direito Penal limita a atuação estatal nesta matéria
v. Informativos 457 e 470. O Min. Cezar Peluso, em voto-
vista, por reputar atípica a conduta imputada ao paciente,
deferiu o writ para determinar o trancamento da ação penal.
[...]
Esclareceu que as normas de perigo abstrato punem a
realização de conduta imaginada ou hipoteticamente perigosa
sem a necessidade de configuração de efetivo perigo ao bem
jurídico, na medida em que a periculosidade da conduta típica
seria determinada antes, por meio de uma generalização, de
um juízo hipotético do legislador, fundado na ideia de mera
probabilidade. [...] Asseverou, todavia, que deveria restar
caracterizado um mínimo de ofensividade como fator de
delimitação e conformação de condutas que merecessem
reprovação penal. Nesse sentido, registrou que a aplicação
dos instrumentos penais de atribuição de responsabilidade às
novas realidades haveria de se restringir aos casos em que
fosse possível compatibilizar a nova tipificação com os
princípios clássicos do Direito Penal.
Salientou ser certo que a lesividade nem sempre significaria
dano efetivo ao bem jurídico protegido, mas, para se entender
e justificar como tal, exigiria, pelo menos, que de algum
modo se pusesse em causa uma situação de perigo. Reportou
que, ainda nos delitos de perigo abstrato, seria preciso
acreditar na perigosidade da ação, no desvalor real da ação e
na possibilidade de resultado perigoso, não sendo punível,
por isso, a conduta que não pusesse em perigo, nem sequer
em tese ou por hipótese, o bem jurídico protegido. Entendeu
que a conduta considerada perigosa de um ponto de vista
geral e abstrato poderia não o ser em verdade e, no caso dos
autos, não haveria possibilidade de lesão à incolumidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública em virtude do transporte de 10 projéteis, de
forma isolada, sem a presença de arma de fogo. Nesse
diapasão, compreendeu que a conduta de portar munição,
uma das várias previstas pelo art. 14 da Lei 10.826/2003, não
seria aprioristicamente detentora de dignidade penal,
porquanto se haveria de se verificar, em cada caso, se a
conduta seria capaz de, por si, representar ameaça real ou
potencial a algum bem jurídico. Consignou que, se não se
vislumbrar ofensividade da conduta, a criminalização do
porte de munição fulmina a referência material, que, segundo
os padrões clássicos, deveria não só justificar a intervenção
do Direito Penal, mas presidir a interpretação dos tipos com
vistas a determinar a sua realização.
Assinalou que, se a conduta em questão não detém dignidade
penal, a aplicação do art. 14 da Lei 10.826/2003, na espécie,
representaria unicamente o uso do Direito Penal para a
manutenção do sistema de controle do comércio de armas e
munições. Ou seja, tal modelo imporia a aceitação de um
discurso eminentemente funcional, mediante prevenção em
geral negativa, procurando intimidar toda a sociedade quanto
à prática criminosa. Assentou que isso justificaria, do ponto
de vista da política criminal, certa antecipação da tutela,
derrogando-se o princípio da lesividade, em função de
necessidades da administração, o que, definitivamente, não
seria e nem poderia ser o seu papel, nem sequer no contexto
de uma sociedade de risco. Acrescentou, ademais, que o
conceito material do delito e a ideia de subsidiariedade do
Direito Penal, como diretriz político-criminal, pressuporiam
que, antes de lançar mão do Direito Penal, o Estado adotasse
outras medidas de política social que visassem proteger o
bem jurídico, podendo fazê-lo de maneira igual e até mais
eficiente. Afirmou que a condenação do paciente pelo porte
de 10 projéteis apenas como incurso em tipo penal tendente a
proteger a incolumidade pública contra efeitos deletérios da
circulação de arma de fogo no país seria um exemplo do
exercício irracional do ius puniendi ou do crescente
distanciamento entre bem jurídico e situação incriminada, o
que, fatalmente, conduzirá à progressiva indefinição ou
diluição do bem jurídico protegido que é a razão de ser do
Direito Penal. Após, pediu vista dos autos a Min. Ellen
Gracie. (g.n.)
(Informativo 583, STF. HC 90075/SC, Rel. Min. Eros Grau.
Voto Min. Cezar Peluso. 20.04.10).
Portanto, a conduta há que ser
considerada atípica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo se observa em relação à posse
de arma de fogo cujo respectivo registro (fl. 23) se encontrava vencido.
Com efeito, o comportamento em questão constitui mero ilícito
administrativo, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO
AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
AO
SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...)
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMAMENTO
COM REGISTRO EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA
NORMA PENAL INCRIMINADORA DO ARTIGO 14 DA
LEI
10.826/2003.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO.
1. Ao julgar o mérito da Apn n. 686/AP, a Corte Especial
deste Sodalício firmou a compreensão de que, se o agente já
procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo constitui
mera irregularidade administrativa, não caracterizando,
portanto, ilícito penal. 2. No caso dos autos, o acusado teria
mantido sob sua guarda e portado arma de fogo com registro
vencido, conduta que se revela penalmente atípica,
configurando, apenas, ilícito administrativo que enseja a
apreensão do armamento e a aplicação de multa. Precedentes
da Quinta e da Sexta Turma. 3. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da
ação penal instaurada contra o paciente.
(HC 369.905/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017)
Assim, em atenção ao princípio da
subsidiariedade, conforme o qual o direito penal há que ser encarado
como a ultima ratio do sistema jurídico sancionatório, atuando apenas
quando outros ramos do direito, menos lesivos à liberdade individual, se
mostrarem incapazes de coibir os comportamentos sancionados; não há
que se considerar a posse de arma com registro vencido como ação apta
a preencher o tipo penal do posse ilegal de arma de fogo.
Portanto, sendo atípicas as condutas em
apreço, imperativa a absolvição.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo para absolver o réu, nos termos do art. 386,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso III, do Código de Processo Penal, da acusação que se lhe fez.
Amable Lopez Soto

relator